Tribunal: STF
Processo: MS 24868
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-09
Data de publicação: 2017-06-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. AUDITORIA. AMPLA PARTICIPAÇÃO DO IMPETRANTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PUBLICAÇÃO DO ATO COATOR NO DIÁRIO OFICIAL. TERMO A QUO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PRECEDENTES. 



    1. Conforme reiterada jurisprudência desta Suprema Corte, o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, em processo administrativo de que participou o interessado, tem seu termo inicial na publicação do ato coator na imprensa oficial. No caso, o impetrante apontou ilegalidade supostamente existente em acórdão lavrado em Pedido de Reexame, por ele interposto. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.